Tribunal: TJDFT
Processo: 0709553-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. MÉTODO DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. TEMA 1.349/STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença coletiva.
2. Fato relevante. A decisão agravada rejeitou impugnação apresentada pelo ente distrital em fase de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação no 32.159/97, a qual condenou o Distrito Federal a pagar valores devidos a título de benefício alimentação ilegalmente suspenso a partir de janeiro de 1996.
3. Alegação do agravante. O Distrito Federal sustenta excesso na execução em razão da capitalização de juros e anatocismo decorrente da incidência da taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal + correção + juros).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se caracteriza anatocismo ou bis in idem a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado, correspondente ao valor principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até novembro de 2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste determinação de suspensão nacional dos processos pelo Supremo Tribunal Federal em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema 1.349/STF ou do ajuizamento da ADI 7435/RS.
6. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), definiu os encargos aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores públicos, estabelecendo após julho/2009 a correção monetária pelo IPCA-E e juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança.
7. Com a Emenda Constitucional no 113/2021, a partir de dezembro/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
8. A forma de cálculo contemplada no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação alterada pela Resolução no 482/2022, prevê a incidência da taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado, correspondente ao crédito principal corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora até novembro de 2021.
9. A metodologia não configura anatocismo nem bis in idem, pois não ocorre cumulação de índices, mas sucessão de critérios de atualização em decorrência de alteração legislativa, passando a SELIC a incidir de forma exclusiva a partir de dezembro/2021.
10. Precedente desta Corte: “[...] Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "Não configura anatocismo ou bis in idem a incidência da taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, sobre o débito consolidado, correspondente ao valor principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até novembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021."
___________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905, resp 1.492.221/PR e resp 1.495.144/RS; STF, Tema 1.170, RE 1317982; Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, TJDFT; Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, TJDFT.